Tribunal: TJPA
Processo: 0800207-93.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800207-93.2020.8.14.0035

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EVERILSON DE AQUINO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800207-93.2020.8.14.0035

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358

APELADO: EVERILSON DE AQUINO MARQUES

ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE CHAVES DIAS – OAB/PA Nº 6169

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL.
A
ÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO REFERENTE A PERÍODO EM QUE A UNIDADE CONSUMIDORA ERA TITULARIZADA POR TERCEIRO. TROCA DE TITULARIDADE CONDICIONADA À ASSINATURA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. CONTRARIEDADE À BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA PELA SENTENÇA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 5.000,00). DECISÃO
EXTRA PETITA
QUANTO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que julgou procedente a A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
movida por EVERILSON DE AQUINO MARQUES.

Na exordial (Id. 6525274), o autor alegou que
em 27/11/2019 procurou a ré para transferir ao seu nome a titularidade da unidade consumidora do imóvel que alugou. No entanto, a concessionária condicionou a nova ligação à assinatura de um Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida referente a débito do locatário anterior, no valor de R$ 1.106,31 (hum mil, cento e seis reais e trinta e um centavos). Requereu a declaração da inexistência do débito e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sentença (Id. 6525311), o Juízo de primeiro grau declarou inexistente o débito e condenou a ré à restituição em dobro dos valores pagos, bem como fixou a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A ré interpôs recurso de apelação (Id. 6525313) arguindo a legalidade da cobrança dos débitos existentes; o não cabimento da repetição de indébito em dobro; e a inexistência de dano moral e a desproporcionalidade da indenização arbitrada. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir
o valor da condenação por danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões (
Id. 6525324)
.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Aplicam-se ao caso as normas do CDC, visto que o serviço de fornecimento de energia elétrica é remunerado por tarifas ou preços públicos, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do art. 3º do CDC.

O autor requereu a troca da titularidade da unidade consumidora de energia elétrica em 26/11/2019 (Id. 6525300, p. 4) e assinou Termo de Confissão de Dívida no dia seguinte (Id. 6525300, p. 3).

Na contestação (Id. 6525299), a ré não impugnou especificamente a afirmação de que o autor foi compelido a assinar a confissão de dívida como condição para a troca de titularidade da conta, limitando-se a alegar que agiu em conformidade com as normas da ANEEL. Portanto, mostram-se plausíveis as afirmações do autor.

A obrigação decorrente da prestação de fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal, sendo exigível do consumidor que usufrui do serviço prestado, de modo que não cabe a transferência do débito para o autor.

Embora a cobrança indevida não seja apta, por si só, a configurar o dano moral indenizável, no presente caso a cobrança foi efetuada em manifesta contrariedade à boa-fé objetiva contratual, ante a abusividade da conduta. Desse modo, a situação exorbita o mero dissabor e justifica a reparação extrapatrimonial.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e a capacidade econômica da ré, não é exorbitante o valor fixado pela sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização, pois não vai enriquecer a parte autora e tal importância, a despeito de causar à concessionária certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços prestados pela recorrente.

Por outro lado, não cabe a restituição em dobro, visto que o autor não apresentou tal pedido na exordial (Id. 6525274, pp. 8-9), configurando decisão
extra petita
.

Isto posto,
CONHEÇO
da Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para afastar a condenação referente ao ressarcimento em dobro do indébito; sem modificação dos ônus de sucumbência, visto que o autor decaiu de parte mínima do pedido
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/07/2024